Tribunal: CARF
Processo: 10140.720296/2016-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10140.720296/2016-11
ACÓRDÃO
2004-000.254 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FABIANA MENEZES SANTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO RURAL DO EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. FATOS
GERADORES SOB A ÉGIDE DA LEI No 10.256, DE 2001. EMPRESA
ADQUIRENTE. RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO. SUB-ROGAÇÃO.
SÚMULA CARF No 150. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Para fatos geradores ocorridos sob a égide da Lei no 10.256/2001, é devida
a contribuição previdenciária do empregador rural pessoa física incidente
sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção. A
lei atribuiu à empresa adquirente a responsabilidade pelo recolhimento
desta contribuição, na condição de sub-rogada pelas obrigações do
produtor rural.
Nos termos do verbete sumular de no 150 deste Conselho, cuja
observância é obrigatória, “a inconstitucionalidade declarada por meio do
RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa
jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como
fundamento a Lei no 10.256/2001.”

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.254 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720296/2016-11
2
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Diogo Cristian Denny
(Substituto Integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, substituído pelo
conselheiro Diogo Cristian Denny.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por FABIANA MENEZES SANTOS contra o
acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre
(DRJ/RJO), que julgou improcedente a impugnação apresentada para manter a exigência de
contribuições sociais devidas à Previdência Social e ao Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural) pelo segurado contribuinte individual produtor rural pessoa física, incidentes sobre a receita
bruta da comercialização de sua produção rural.
Em sua peça impugnatória (f. 252/271) pleiteou, após explanação doutrinária e
jurisprudencial, a declaração da ilegalidade e inconstitucionalidade das contribuições devidas à
Previdência Social, ao argumento de que
O Supremo Tribunal Federal em recente julgado RE 363.852/MG, os Ministros
acordaram por UNANIMIDADE a dar provimento ao recurso reconhecendo a
INCONSTITUCIONALIDADE da contribuição social incidente sobre a "receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural" DOS PRODUTORES PESSOA
FÍSICA” (destaques no original)
Nenhuma insurgência específica quanto à exigência do SENAR foi apresentada,
razão pela qual sobre ela operados os efeitos da preclusão.
Em arremete, afirmou “protesta[r] o alegado por todos os meios de prova em
direito admitidos, em especial a produção de provas documentais, periciais, tudo que possa
auxiliar para a verdade dos fatos e do direito.” (f. 269)
Ao apreciar os motivos de insurgência, prolatado o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.254 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720296/2016-11
3
A instância administrativa não é competente para pronunciar-se acerca da
inconstitucionalidade ou ilegalidade das normas inseridas no ordenamento
jurídico, cuja apreciação incumbe ao Poder Judiciário.
PRODUÇÃO DE PROVAS
A produção de provas deve obedecer às disposições da legislação que rege o
processo administrativo fiscal - PAF.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE A
COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL.
O produtor rural pessoa física, segurado contribuinte individual, está obrigado ao
recolhimento das contribuições substitutivas, previstas no Art. 25, I e II da Lei no
8.212/1991, com redação dada pela Lei no 10.256/2001, incidentes sobre a
comercialização da sua produção rural com outro produtor rural pessoa física.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido (f. 289)
Cientificada da decisão da DRJ em 08 de março de 2017 da decisão da DRJ (f.
298), apresentou, em 07 de abril de 2017, recurso voluntário (f. 301/306), suscitando que
com fundamento no art. 195 da Constituição Federal outra solução não há que o
afastamento os efeitos do art. 25, caput da lei 8.212/91 com redação data pela
Lei 10.256/2001, consequentemente declarando a inexistência de relação
jurídico-tributária entre a Recorrente, para que não necessite contribuir sobre a
receita bruta proveniente da comercialização de sua produção rural, por
ausência de previsão constitucional.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora
Da leitura dos motivos de insurgência poder-se-ia cogitar o não conhecimento do
recurso, uma vez que o que pretende, ao fim e ao cabo, é a declaração incidental de
inconstitucionalidade do disposto no caput do art. 25 da Lei no 8.212/91 com redação data pela
Lei no 10.256/2001, pretensão esta que esbarra no disposto do verbete sumular de no 2 deste eg.
Conselho. Tendo, contudo, a Corte Constitucional se manifestado sobre a temática objeto do
tempestivo recurso, dele tomo conhecimento, com arrimo no art. 99 do RICARF.
Por maioria de votos, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a
constitucionalidade da contribuição do empregador rural pessoa física ao Fundo de Assistência ao
Trabalhador Rural (Funrural). A decisão foi tomada no julgamento do Recurso Extraordinário (RE)
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.254 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720296/2016-11
4
718874, com repercussão geral reconhecida, ajuizado pela União contra decisão do Tribunal
Regional Federal da 4a Região (TRF-4), que afastou a incidência da contribuição.
A tese aprovada pelos ministros diz que “é constitucional, formal e
materialmente, a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei
10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção”.
Colidindo com a pretensão da parte ora recorrente está ainda o verbete sumular
de no 150 deste eg. Conselho, cuja observância é obrigatória, no sentido de que
a inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança
os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do
produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no
10.256/2001.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 310
DF CARF MF
Original